Tribunal: TJES
Processo: 5002098-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ERRO MATERIA
L

IN
EXISTENTE
.
SEGUNDO EMBARGOS. MATÉRIA ATINENTE AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

II.
Os segundos aclaratórios opostos podem apreciar apenas as matérias trazidas na decisão do primeiro recurso de embargos de declaração, motivo pelo qual, as alegações que já foram objeto de análise na decisão que tratou do agravo de instrumento, encontram-se fulminadas pela preclusão.

III.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento, que concluiu pela inadmissão do agravo interno, ante a ausência de comprovação do preparo, deve ser atacado por recurso próprio na Instância Superior.

I
V
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do Recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2023. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000

EM
G
TE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EM
G
DO
:
ELIAS RODRIGUES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
para apontar vício ocorrido na conclusão de julgamento (ID 3856594).

Aduz o recorrente, em síntese, que o acórdão objurgado possui erro material, ao fundamento de que (i) o recurso de agravo de instrumento foi devidamente instrumentalizado com todos os documentos indispensáveis a sua interposição; e (ii)

O preparo

recursal do agravo interno foi recolhido em tempo, portanto, não haveria que se falar em deserção.

Requer, destarte, que seja confirmada a regularidade do agravo de instrumento, especialmente quanto a juntada de documento que comprove a intimação das partes da decisão de primeiro grau guerreada e o recolhimento do preparo recursal do agravo interno.

Sem delongas, é cediço que os Embargos de Declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente

sejam verificados na Decisão recorrida.

Partindo de tais premissas, verifica-se que
inexiste vício a ser sanado
.

E assim o digo, porque, em primeiro, a tese concernente ao não conhecimento do agravo de instrumento, encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, já que transcorrido o momento processual oportuno para a sua alegação, a saber, no agravo interno interposto, de sorte que não pode ser apreciada quando alegada no segundo embargos de declaração por ele oposto.

Nesse sentido, este Órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDO EMBARGOS. MATÉRIAS REFERENTE AO MÉRITO DO APELO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2.
Os embargos de declaração interposto pela segunda vez somente podem abordar as questões trazidas na decisão dos primeiros embargos declaratórios, razão pela qual as matérias decididas no primeiro acórdão, a qual tratou do recurso de apelação estão preclusas.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170267686, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data da Publicação no Diário: 08/05/2023)

Ademais disso, ainda que assim não o fosse, isto é, que não houvesse preclusão quanto a matéria, verifica-se que a parte se mostra inconformada com a conclusão alcançada na decisão que inadmitiu o referido agravo, o que impediria, por si só, a oposição dos aclaratórios, que não se presta para essa finalidade. Confira-se os fundamentos que justificaram o entendimento firmado:

“
[...
]
Acontece que, antes de proceder a análise do pleito, determinei a intimação(id 1307676) da parte recorrente objetivando a apresentação correta dos documentos obrigatórios para o conhecimento do recurso, especialmente a certidão de intimação da decisão vergastada para averiguar a tempestividade do instrumento.

Contudo, embora devidamente intimada, a parte agravante não trouxe aos autos a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, mas tão somente a cópia da própria decisão, o que enseja o não conhecimento do presente inconformismo na forma do art. 1017, inciso I, do CPC/2015.[...]

Em face do exposto, arguo
ex-officio
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de peça obrigatória, para acolhê-la, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,razão pela qual profiro
juízo de inadmissibilidade
do presente recurso.
[...]”

Outrossim, no tocante ao recolhimento do preparo recursal do agravo interno, verifica-se que o recorrente repisa as alegações dos aclaratórios opostos anteriormente e que já foi objeto de análise, sendo refutado ao fundamento de que:

“
[...
]
a despeito da alegação de recolhimento do preparo, ele apenas foi comprovado nos autos quando da interposição deste recurso e, maxime, na forma simples, em desatendimento ao despacho anexado ao evento nº 1879464, motivo pelo qual, por não ser admitida a complementação (art.1.007, §5º do CPC), deve ser mantida a inamissibilidade do agravo interno.
[...]”

Isso pois, frisa-se, inexistem os vícios apontados pelo recorrente.

Destaca-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por recurso próprio na Instância Superior.

Pelo exposto,

c
onheço
do
R
ecurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo irretocável o acórdão (ID 3856594).

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.